Tribunal: STF
Processo: AI 738152
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. TARDIA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes.



    II - Matéria de ordem pública não afasta a necessidade do prequestionamento da questão. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.